Tribunal: TJDFT
Processo: 0706573-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706573-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA SANT ANA MARTINS, EVERT MARCINO RIBEIRO AGRAVADO: LUIZA JOSE CORDOVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PATRÍCIA SANT’ANA MARTINS e OUTRO contra decisão que concedeu a LUIZA JOSE CORDOVA antecipação da tutela de urgência para reintegração da posse do imóvel, determinando aos agravantes a desocupação no prazo de 5 dias. Considerando a ausência de recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso, foi oportunizado aos agravantes o recolhimento em dobro, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Todavia, os agravantes apresentaram guia de recolhimento e comprovante de pagamento simples do preparo (ID 33546825), contrariando a ordem judicial e o regramento processual. De acordo com o § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Em sequência, prevê o § 5o do mesmo artigo que “é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o”. Nesse passo, a despeito de ter sido oportunizado aos agravantes o recolhimento em dobro do preparo, estes não o fizeram, de modo que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC/2015, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO, com fundamento nos artigos 1.007, §4o e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora